Tribunal: TJPA
Processo: 0020872-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS SEM O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÃLIO. INOCORRÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA PORTANDO COMPETENTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÃÃO DADA PARA ENTRAR NA RESIDÃNCIA POR MORADOR DO LOCAL. - Da anÃ¡lise dos autos, percebe-se que nÃ£o deve prosperar o pleito de absolviÃ§Ã£o, diante da existÃªncia de fartas provas de autoria e materialidade delitiva, inexistindo no caso ilegalidade na apreensÃ£o do armamento, pois nÃ£o houve ofensa Ã inviolabilidade do domicÃlio. A materialidade do crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, encontra-se baseada no laudo pericial, que demonstrou que o revÃ3lver calibre .38 e as muniÃ§Ãμes encontradas no interior da casa do ora apelante apresentavam potencialidade ofensiva. JÃ¡ a autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos produzidos em audiÃªncia, de onde se extrai que a entrada dos policiais na residÃªncia do ora apelante foi regular, diante do mandado de prisÃ£o emitido contra o ora apelante, conforme documentos presentes nos autos, â inclusive cÃ3pia do Mandado de PrisÃ£o, bem como pela permissÃ£o de morador do imÃ3vel para se adentrar na residÃªncia. -SÃ£o vÃ¡lidos e revestidos de eficÃ¡cia probatÃ3ria o testemunho prestado por policiais que participaram da diligÃªncia que culminou na prisÃ£o e apreensÃ£o da arma, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juÃzo, sob a garantia do contraditÃ3rio. - Vale ressalvar tambÃ©m que, nas infraÃ§Ãμes penais permanentes, como no caso do crime em questÃ£o de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 12 da Lei 10.826/03, a prisÃ£o em flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto perdurar a consumaÃ§Ã£o, nos termos do art. 303 do CPP.INCIDÃNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. -Somente pode ser reconhecida a existÃªncia da atenuante inominada quando houver uma circunstÃ¢ncia, nÃ£o prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrÃªncia de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. In casu, nÃ£o deve ser aplicada a atenuante inominada (art. 66 do CP), tendo em vista que a circunstÃ¢ncia de o recorrente alegar que adquiriu a arma para sua proteÃ§Ã£o pessoal, pois pessoas estariam lhe perseguindo nÃ£o tem influÃªncia sobre o juÃzo de reprovabilidade da conduta do ora recorrente, nÃ£o constituindo, assim, fator indicativo de uma menor culpabilidade do agente. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENADO HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÃBLICA. POBREZA PRESUMIDA. ISENÃÃO. COMPETÃNCIA. JUÃZO DA EXECUÃÃO. - O momento de se aferir a situaÃ§Ã£o do condenado para eventual suspensÃ£o da exigibilidade do pagamento das custas processuais Ã© a fase de execuÃ§Ã£o e, por tal razÃ£o, nos termos do art. 804 do CÃ3digo de Processo Penal, mesmo que beneficiÃ¡rio da justiÃ§a gratuita ou assistido pela Defensoria PÃºblica, o sentenciado deverÃ¡ ser condenado nas custas processuais.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os autos, acordam o ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16Âª SeÃ§Ã£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, realizada nos dias 05 a 12 de julho de 2021, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. BelÃ©m/PA 05 de Julho de 2021.Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato â Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0020872-74.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DAIVID DE SOUZA DE LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS SEM O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA PORTANDO COMPETENTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO DADA PARA ENTRAR NA RESIDÊNCIA POR MORADOR DO LOCAL.
- Da análise dos autos, percebe-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, diante da existência de fartas provas de autoria e materialidade delitiva, inexistindo no caso ilegalidade na apreensão do armamento, pois não houve ofensa à inviolabilidade do domicílio. A materialidade do crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, encontra-se baseada no laudo pericial, que demonstrou que o revólver calibre .38 e as munições encontradas no interior da casa do ora apelante apresentavam potencialidade ofensiva. Já a autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos produzidos em audiência, de onde se extrai que a entrada dos policiais na residência do ora apelante foi regular, diante do mandado de prisão emitido contra o ora apelante, conforme documentos presentes nos autos, - inclusive cópia do Mandado de Prisão, bem como pela permissão de morador do imóvel para se adentrar na residência.
-São válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais que participaram da diligência que culminou na prisão e apreensão da arma, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
- Vale ressalvar também que, nas infrações penais permanentes, como no caso do crime em questão de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 12 da Lei 10.826/03, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do art. 303 do CPP.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE.
-Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

In casu
, não deve ser aplicada a atenuante inominada (art. 66 do CP), tendo em vista que a circunstância de o recorrente alegar que adquiriu a arma para sua proteção pessoal, pois pessoas estariam lhe perseguindo não tem influência sobre o juízo de reprovabilidade da conduta do ora recorrente, não constituindo, assim, fator indicativo de uma menor culpabilidade do agente.
CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENADO HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POBREZA PRESUMIDA. ISENÇÃO. C
OMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
- O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita ou assistido pela Defensoria Pública, o sentenciado deverá ser condenado nas custas processuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 05 a 12 de julho de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA 05 de Julho de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0020872-74.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
DAIVID DE SOUZA DE LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se Apelação Penal interposta por
DAIVID DE SOUZA DE LIMA,
por intermédio de Defensora Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 96/97, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA,
que a condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
Art. 12 da Lei 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
. Ressalvando-se que foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da Execução. Por fim, foi o ora apelante condenado a pagar as custas processuais.

Consta na denúncia, às fls. 02/ 05, que no dia 31/08/2016, por volta das 7H, durante a ¿Operação Xeque Mate¿, os policiais civis dirigiram-se a residência do ora apelante com o objetivo de cumprir mandado de prisão contra o mesmo.

Extrai-se que a entrada dos policiais foi permitida pela prima do ora apelante. Ao adentrarem a residência, deram voz de prisão ao apelante, e em seguida passaram a revistar o quarto em que se encontrava, tendo sido encontrado na última gaveta de uma cômoda uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Taurus, cabo de borracha, capacidade de 06 (seis) tiros, acabamento oxidado, numeração ¿yg283045¿.

Diante disso, o apelante foi conduzido até a Seccional da Sacramente, onde foi autuado em flagrante delito, onde, em seu depoimento, afirma que a arma encontrada no interior de sua residência é de sua propriedade, tendo-a adquirido de fogo de um desconhecido não sabendo informar quanto pagou pelo armamento.

Em suas razões recursais, às fls. 107/111, pleiteia a Defensoria Pública a reforma da sentença para absolvição do apelante, em razão da insuficiência de prova de autoria ante a ilicitude da prova produzida ter sido realizado sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 386, VII. Já com relação à dosimetria, requer aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal; bem como a diminuição da pena, ex officio; e, por fim, a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, às fls. 115/117, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 119/122,
foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Inconformada com a sua condenação, em suas razões recursais, às fls. 107/111, pleiteia a Defesa, inicialmente, a reforma da sentença para absolvição do apelante, em razão da insuficiência de prova de autoria ante a ilicitude da prova produzida ter sido realizado sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 386, VII.

Da análise dos autos, percebe-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, diante da existência de fartas provas de autoria e materialidade delitiva, inexistindo no caso ilegalidade na apreensão do armamento, pois não houve ofensa à inviolabilidade do domicílio.

A materialidade do crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, encontra-se baseada no laudo pericial, às fls. 18/19, que demonstrou que o revólver calibre .38 e as munições encontradas no interior da casa do ora apelante apresentavam potencialidade ofensiva.

Já a autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos produzidos em audiência, de onde se extrai que a entrada dos policiais na residência do ora apelante foi regular, diante do mandado de prisão emitido contra o ora apelante (conforme documentos às fls. 15/ 23 - apenso - inclusive cópia do Mandado de Prisão emitido pelo Juiz - Dr. Flávio Sánchez Leão, em 29/07/2016), bem como pela permissão de morador do imóvel.

Assim, trago à colação trecho da sentença com descrição dos depoimentos em Juízo dos policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão da arma bem como prisão do ora recorrente, e que afirmaram que estavam em cumprimento de Mandado Judicial quando adentraram na residência do ora apelante, mediante autorização de morador,
in verbis:
¿A testemunha João, policial, declarou em juízo o seguinte: para cumprir o mandado de prisão contra o acusado, foi até a casa dele, local em que a polícia entrou com a permissão de parente dele e fizeram a prisão dele; questionado, o denunciado disse que tinha uma arma de fogo e indicou o local em que o objeto estava; assim, foi apreendido o revólver calibre 38 com seis munições; o denunciado disse que a arma era utilizada para a defesa dele.
Em audiência, a testemunha Carlos, policial, falou que: foi cumprir mandado de prisão contra o réu; uma parente do acusado permitiu a entrada no imóvel; entrou na casa dele, ele estava dormindo e ele foi preso; foi feita a revista no local e encontrado um revólver calibre 38 municiado; o acusado disse que a arma era dele.
A testemunha Euclides, policial, disse o seguinte: a polícia civil fez uma operação, policiais entraram na casa do acusado; lembra-se vagamente do réu; entraram no imóvel com a permissão de alguém que estava lá¿. (fls. 96 e 96/verso - Sentença).

São válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais que participaram da diligência que culminou na prisão e apreensão da arma, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO
. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. A alegação de inexistência de provas para a condenação demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, as disposições trazidas nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento e nas sucessivas prorrogações referem-se apenas aos delitos de posse ilegal de arma de uso permitido ou restrito, sendo inaplicáveis ao crime de porte ilegal de arma, hipótese dos autos. Precedente. 5. A grande quantidade de arma apreendida (uma metralhadora 9mm, Brasil, MD-RA 01 24, com carregador; uma metralhadora artesanal, com silenciador e carregador; uma metralhadora 9mm, marca Uru-Luger, com carregador e silenciador; um fuzil calibre .223, marca Sturn Ruger, com 2 carregadores e 54 cápsulas intactas, além de 100 unidades de cápsulas intactas do calibre 9mm, marca CBC e dois coletes a prova de balas, sendo um com a inscrição da Polícia Civil) autoriza o aumento da pena-base. 6. A existência de circunstância judicial negativa constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Vale ressalvar também que, nas infrações penais permanentes, como no caso do crime em questão de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 12 da Lei 10.826/03, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do art. 303 do CPP.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA.REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

DA DOSIMETRIA

Já com relação à dosimetria, pleiteia-se a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal; bem como a diminuição da pena, ex officio; e, por fim, a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Insta consignar que a fixação da pena cuida de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal.

O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Dessa forma, ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, com vistas à fixação da pena-base, o julgador deve explicitar, de modo fundamentado, as razões pelas quais as considerou favoráveis ou desfavoráveis ao réu. De fato, age o magistrado com discricionariedade, a fim de formar o seu livre convencimento, com base nos fatos e provas dos autos, devendo, todavia, motivar a sua decisão, consoante exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A obrigatoriedade de fundamentação, todavia, não exige que o juiz decline qual fração está atribuindo a cada circunstância do referido artigo 59, bastando que externe as razões de sua avaliação e que desta decorra o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta.

Na espécie, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, fixou ao crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003 (que possui como pena cominada a de - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa), a pena base em
01 (um) ano e
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa
.

Ou seja, foi elevada a pena base proporcionalmente em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal diante da presença de uma circunstância judicial negativa, no caso, os maus antecedentes, fundamentada nos seguintes termos: ¿o réu ostenta maus antecedentes, contra ele existe uma condenação que gerou o processo de execução criminal nº 002274087.2016.814.0401 (fls. 86)
.
E, diante da ausência de eventos nas demais etapas da dosimetria, a pena base tornou-se definitiva.

Nota-se que inexiste ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, pois o
quantum
de aumento implementado pelo MM. Magistrado sentenciante
,
em decorrência da circunstância judicial negativas, em decorrência dos maus antecedentes, encontra-se razoável, proporcional e de acordo com as características do caso em concreto.

Desse modo, verifica-se ter o MM. Juiz Sentenciante examinado as circunstâncias judiciais de modo fundamentado, não padecendo, pois, de nulidade a sentença nesse ponto ora apelada.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.
2. Na espécie, verifica-se que o julgador monocrático proferiu decisão sucinta, mas fundamentada ao exasperar a pena-base, valendo-se de elementos idôneos,
quais sejam, as circunstâncias do crime e a presença de maus antecedentes, bem como a existência de duas qualificadoras, utilizando uma como circunstância judicial desfavorável e a outra para qualificar o crime, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte (vide HC nº 206.427/SP, Resp nº 831.730/DF e HC nº 70.594/DF). (...) 5. Ordem denegada. [STJ. HC 177386 / PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 18/06/2012. DJe 29/06/2012]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.
2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Na segunda fase da dosimetria,
pleiteia a Defesa o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

Para tanto aduz que, diante do descrédito que o apelante tem na proteção oferecida pelo Estado, ele se viu na necessidade de adquirir uma arma para garantir a sua devida proteção. Informações estas extraídas do depoimento da testemunha de acusação, João Roberto Pereira da Silva, que ao perguntar ao recorrente sobre o motivo pelo qual possuía a arma de fogo, respondendo-lhe que era para sua proteção pessoal, em razão de que teriam pessoas querendo ¿pegá-lo¿.

O art. 66 do Código Penal, que versa sobre a atenuante inominada, consigna que ¿a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei¿.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)

Confira-se, a propósito, os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete, in verbis: "Pode ainda a pena ser atenuada por circunstância não prevista expressamente em lei. É atenuante facultativa, de conteúdo variável, que permite ao juiz considerar aspectos do fato que merecem atenção por indicarem uma culpabilidade menor do agente." (Código Penal Interpretado, 3ª edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 458- grifei).

In casu
, não deve ser aplicada a atenuante inominada (art. 66 do CP), tendo em vista que a circunstância de o recorrente alegar que adquiriu a arma para sua proteção pessoal, pois pessoas estariam lhe perseguindo não tem influência sobre o juízo de reprovabilidade da conduta do ora recorrente, não constituindo, assim, fator indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Diante do apresentado, não reconheço a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

Por fim, pleiteia-se a isenção ao pagamento de custas processuais, já que o ora recorrente encontra-se assistido pela Defensoria Pública, cuja pobreza deve ser presumida.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita ou assistido pela Defensoria Pública, o sentenciado deverá ser condenado nas custas processuais.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(STJ. AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante disso, há a impossibilidade de isentar o ora recorrente das custas processuais.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela defesa, e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Belém/PA - 05 de Julho de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora